Tribunal: TJDFT
Processo: 0740276-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO INCIDENCIA DO ART. 535, §8o DO CPC. TEMA 733 DO STF. INAPLICABILIDADE AS DISCUSSÕES RELACIONADAS A CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO INCIDENCIA DO ART. 505, I, DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. PREJUDICIAL EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA PELO SINDICATO DA CATEGORIA JULGADA IMPROCEDENTE. FUNDAMENTOS DISTINTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeita-se o pedido de suspensão do processo com base no Temas 1170 do STF, por inexistir qualquer óbice neste sentido emanado do precedente qualificado (RE 1.317.982). 1.1. Igualmente, não cabe a suspensão do processo com fulcro nos Recursos Especiais Repetitivos no. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169), pois, em momento algum destes autos, o DISTRITO FEDERAL questionou a inviabilidade do título executivo em razão da necessidade de prévio procedimento de liquidação, questão lá discutida.
2. O egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947/SE – julgado sob o regime da repercussão geral (Tema 810) – firmou entendimento de que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), é inconstitucional na parte em que determina a correção monetária pela Taxa Referencial (TR), mesmo para caso de precatórios ainda não constituídos, por não refletir a real recomposição do valor da moeda, entendimento este que transitou em julgado em 03 de março de 2020. 2.1. Tendo por base essa recente orientação do STF, a atualização monetária das dívidas da Fazenda Pública de natureza não-tributária, como é o caso dos autos, deve ser feita pela aplicação do índice IPCA-E., o qual reflete melhor as perdas inflacionárias, permitindo a melhor recomposição financeira da moeda corrente.
3. Embora o título executivo judicial contenha ordem para a incidência das regras do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 em relação a correção monetária do valor devido, pode o julgador modificar o índice de correção monetária declarado inconstitucional em sede de recurso extraordinário em repercussão geral sem que isto importe em violação a coisa julgada. Precedentes desta Corte. 3.1. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos (caso dos autos) e empregados públicos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E.
4. O Tema 733 do STF é inaplicável as discussões relacionadas ao critério de correção monetária utilizado nas condenações contra a Fazenda Pública, pois o julgado paradigma não abordou esta matéria em seu teor.
5. A modificação do critério de correção monetária em sede de cumprimento de sentença não importa em violação a coisa julgada, pois a regra do art. 535, §§5o a 8o do CPC refere-se a inexigibilidade da obrigação e não propriamente de seus consectários legais, a exemplo da correção monetária que, como sabido, não adiciona qualquer valor a dívida, apenas reestabelece o seu poder de compra.
6. Não houve discussão na origem acerca da inaplicabilidade do art. 505, I, do CPC ao caso em questão, o que evidencia flagrante inovação recursal, sendo óbice a análise do tema nesta via recursal.
7. A improcedência da ação rescisória no 0730954-84.2021.8.07.0000 – ajuizada pelo Sindicato da categoria – não tem o condão de influenciar no julgamento dos cumprimentos individuais de sentença decorrentes do mesmo título, pois assentou-se, apenas, que a ação rescisória não se prestaria a rescindir ato judicial baseado em interpretação controvertida de texto legal, como é o caso das regras de atualização monetária sobre débitos judiciais da Fazenda Pública, inexistindo qualquer menção quanto a inviabilidade da modificação do critério de correção monetária após o transito em julgado da ação.
8. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido, mas desprovido.